Tribunal: TJES
Processo: 5000698-09.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-09.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA HELENA PERMANHANE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando contradição quanto à aplicação do percentual previsto na tabela de cálculo para a indenização relacionada à lesão sofrida pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, no que diz respeito à correta aplicação do percentual de indenização fixado pela Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, considerando a lesão constatada e o pagamento administrativo realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. Verifica-se contradição no acórdão embargado quanto ao percentual de indenização aplicável à lesão de 100% do membro inferior direito, conforme atestado em perícia, cuja indenização devida, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, é de R$ 9.450,00 (70% de R$ 13.500,00).

5. Considerando o pagamento administrativo de R$ 1.687,50 já realizado, o valor remanescente a ser pago pela seguradora é de R$ 7.762,50, impondo-se a reforma do acórdão embargado para adequar a condenação.

6. Em razão do provimento parcial do recurso, é necessário revogar a majoração dos honorários recursais, mantendo-se apenas os honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e alterar o valor da condenação para R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), revogando-se a majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento
:

1. O percentual de indenização fixado pela Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 deve observar a extensão da lesão atestada, sendo descontado o valor já pago administrativamente.

2. A contradição no acórdão embargado, quando identificada, pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.194/74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra o v. acórdão de id 7945791, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Maria
Helena Permanhane
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão quanto a correta aplicação do percentual previsto na tabela de cálculo, em relação à lesão sofrida pelo embargado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que, de fato, o acórdão vergastado
restou em
contradiç
ã
o

quanto a
o

percentual

da indenização

previsto na tabela em relação à lesão sofrida pelo autor.

Isso porque, é indubitável que a lesão atestada pela perícia foi a invalidez no percentual de 100% do membro inferior direito, que, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, equivale a indenização de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) (13.500 x 70%). Considerando o pagamento na via administrativa do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o valor remanescente a ser pago pela seguradora é de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destarte, revela-se necessário modificar o acórdão embargado para dar parcial provimento ao recurso interposto pela seguradora, a fim de reformar a sentença apelada quanto ao valor da condenação.

Diante do provimento parcial do recurso, é necessário revogar a majoração dos honorários recursais, mantendo-se apenas os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em 15% do valor da condenação.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e
lhe d
ou
provimento
,
com
efeitos infringentes
, para
julgar
parcialmente

procedente o recurso de apelação
cível
interposto pel
a

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A,
a fim alterar o valor da condenação para R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.